Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001868-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 693.820.931-68 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

-
IM
PROCEDÊNC
IA
-
ANOTAÇÃO NO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
-
FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
NÃO COMPROVADO
PELO AUTOR
- ART
. 373, I
,
DO CPC

-
INDÍCIOS DE DEMANDISMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado
,
assim, à míngua de comprovação,

de
ve
ser
mantida a sentença de improcedência dos pedidos da
inicial.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
íve
l
interposto p
or

JORGE ANDRÉ DE OLIVEIRA MARQUES

contra a sentença
proferida
nos autos d
a

Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Repetição Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada em face de

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

que
julgou
im
procedentes os pedidos
da inicial
,
revogou a tutela de urgência,
bem como
o

condenou ao pagamento
das custas judiciais e a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
%
(dez por cento)
sobre
o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedid
o
a gratuidade de justiça
.

Sustenta
o
recorrente
em suas razões recursais
o equívoco da sentença,
pois o apelado não apresentou em sua defesa qualquer documento hábil a comprovar a legalidade da negativação, bem como ter mantido o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito (REGISTRATO do
SCR
BACEN
)
.

Alega
que a parte requerida não apresentou nenhum documento que justificasse a negativação do
seu
nome, até porque tinha apenas conta salário para recebimento de seus proventos
, ressaltando que
jamais contraiu qualquer dívida
junto ao requerido
.

Defende que o SCR é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema – supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro
positivo) e possui também natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois objetiva diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
, assim, a inscrição indevida no referido registro dá ensejo à indenização por danos morais.

Destaca que propôs outras ações que versam sobre a manutenção indevida no nome do recorrente ao sistema SRC/REGISTRATO, sendo todos os apontamentos indevidos, ações estas que também já foram julgadas e as
instituições financeiras
condenadas
e
m danos morais,

devendo ser afastada a
aplicação da Súmula 385 do STJ
.

Insiste pela ilicitude da conduta do requerido
em razão da
inscrição indevida e pugna por sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Sob tais alegações requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente
para declarar a inexistência do débito discutido e para
condena
r
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Ao fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça.

Em c
ontrarrazões

no
ID nº
208
9
06828
,
o apelado
requer
o desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
acerca do pedido de gratuidade de justiça, dos autos ressai que a benesse já fora deferida ao autor, de modo que, à míngua de comprovação de
melhoria em
sua capacidade econômica e não havendo impugna
ção pela parte contrária, deve ser mantida a gratuidade de justiça ao apelante.

No mérito,
d
e
todo o processado,
constata-se que
razão
não
assiste

ao

apelante,
deve
ndo
ser mantida a sentença
de improcedência dos pedidos da inicial.

Na inicial
,
sustenta
o
recorrente
que
na data de 23/09/2021 se dirigiu até uma agência da CEF objetivando a aprovação de crédito imobiliário para obter a tão son
hada casa própria através do programa MINHA CASA MINHA VIDA, contudo, teve o crédito negado em razão d
a existência de dívida inscrita junto ao SCR SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

Relatou que tinha apenas um cartão de crédito fornecido pelo requerido e não
contratou a dívida no valor de R$ 175,00 que aparece como
prejuízo n
o cad
astro
SCR
DO BANCO CENTRAL, inserida em
novembro/
2021, deste modo, desconhecendo o débito, ingressou com
a
demanda

pretendendo a baixa da inscrição, bem como indenização por danos morais.

Pois bem
.

Com efeito
, a despeito de divergências jurisprudenciais sobre o tema,
comungo do entendimento
de
o simples
registro d
e uma
operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central, por si só,
não é capaz
de configurar situação desabonadora
,
à exceção
dos casos
de informação incorret
a no referido relatório
, sobretudo nos campos “vencido” e “prejuízo”, ou
,

quando da
manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Na hipótese
dos autos
,
embora
insist
a

a parte autora a não contratação do valor de R$ 175,00 inscrito no SCR BACEN, certo é que
não logrou comprovar
minimamente o direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC/15
.

Nesse sentido,
o autor sequer
sabe dizer
sobre a relação
jurídica
que possui com o banco requerido, sendo que na inicial diz
que “...
detinha de apenas um
CARTÃO DE

CRÉDITO
fornecido pela requerida, o qual SEQUER O AUTOR POSSUI MAIS, vindo a QUITAR, NÃO

POSSUINDO QUALQUER DIVIDA EM ABERTO COM A REQUERIDA
...”
ID nº
208906711 p.05.

Contudo, quando da contestação o banco demonstra a existência de relação jurídica advinda da abertura de conta
salário em 07/06/2021 (ID nº 208906769
p.01 e 02)
, sendo que a partir de então
,
o
autor/
apelante
assume outra narrativa
“...
a parte requerida em momento algum traz aos autos a prova da negativação em nome do autor, sequer qualquer
tela sistêmica
,
trouxe somente o contrato que valida a relação entre as partes através de uma CONTA SALARIO, conta
esta
vinculada ao antigo empregador do autor
, a qual NUNCA TEVE
CUSTO e pior ainda, CANCELADA após o rompimento do
vínculo
empregatício junto ao seu antigo empregador
...
”

Veja que no início o autor, ora apelante, afirma que possuía apenas cartão de crédito vinculado ao requerido, mas, depois,
já não se trata mais de cartão de crédito, mas, de conta salário, ou seja, sequer sabe precisar a relação jurídica que
manteve com a instituição financeira, ora apelada.

Não se desconhece tratar-se
a hipótese
de demanda consumerista com a possibilidade de inversão do ônus da prova
com a
atribuição à parte requerida da desconstituição do direito alegado pel
o
autor,
contudo, tal inversão
do ônus da prova
não isenta o autor de demonstrar
minimamente
o direito alegado.

Em caso
s
semelhante
s
, a conclusão não foi outra, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA – 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial. 3. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da
compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
5. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
6. In
casu
, em que pese as razões recursais, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do que foi defendido pela parte Autora, a última anotação feita pela parte Ré consta somente até 05/2018. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos. 7. Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe. 8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
(N.U 1013989-47.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

RECURSOS INOMINADOS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR) – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS – INSCRIÇÃO EXCLUÍDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
PRESCRIÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Reclamante não logrou êxito em comprovar a manutenção da inscrição perante o SCR após ocorrida a prescrição da dívida, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC. 2. Assim, não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelos recorrentes, de modo que a sentença que julgou procedente a pretensão inicial merece reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. 3. Recursos conhecidos e providos.
(N.U 1031979-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO. Anotações junto ao SCR do BACEN nos campos “a vencer” e “vencido”, os quais não ostentam as vezes de restritivo de crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrida/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito. Dano moral não caracterizado. Sentença que comporta reforma. Recurso provido.
(N.U
1024357-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)

Ademais, há indícios de demanda de massa, porquanto, a patrona destes autos
ajuizou na mesma data
,
em 16/01/2023, 03 (três) ações
distintas
em nome do autor c
om a mesma
temática, sendo
esta
em face do apelado e duas
outras
em face do BANCO ITAÚ
S/A
,
optando por ajuizar ações separadas
apenas em razão dos
diferentes
valores discutidos
,

quando poderia ser proposta apenas uma demanda.

Acresce-se a circunstância da apresentação de p
etições genéricas
e
idênticas e com instrução mínima da inicial
, com indícios de demandismo.

Desta feita,
com essas considerações,
de
ve
ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Des
se modo,
nego
provimento
ao recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a cargo da parte autora, cuja exigibilidade resta suspensa
, em razão de ter-lhe sido conferido as benesses da gratuidade de justiça (ID nº
208906752).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024